Tribunal: STF
Processo: ARE 1359519
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 1.625, p. 1-7),   opostos por Júlio Arildo Constante, do acórdão (eDOC 1.614, p. 1-9) proferido pela Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora embargante da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 1.606, p. 1-4).

O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, inciso IV, e § 4º, in fine, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.” (eDOC 1.614, p. 1)

Após, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante (eDOC 1.621, p. 1-7).

O embargante sustenta, em síntese: 

    A) ocorrência de “indiscutível divergência intramuros, isto é, um entendimento diverso das decisões pretéritas, que negaram seguimento ao recurso em questão, surgindo insegurança jurídica sobre o assunto.” (eDOC 1.625, p. 4; grifos originais);

    B) “(...) as transgressões foram claramente fundamentadas, indicando satisfatoriamente e de forma adequada a maneira pela qual as decisões contradizem a Lei Maior. Ainda, como descrito na Súmula 279, deste Supremo Tribunal Federal, não significa que o tribunais superiores deverão ignorar os fatos da causa.” (eDOC 1.625, p. 5; grifos originais).

Ao final, a parte embargante requer o conhecimento e provimento do presente recurso “na exata medida em que restou amplamente comprovado a semelhança fática entre os Acórdãos embargados e os Julgados exteriorizados no hodierno petitório.” (eDOC 1.625, p. 5; grifos originais).

Determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 1.627, p. 1).

O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ora embargado, requereu “que os embargos de divergência não sejam conhecidos” (eDOC 1.629, p. 1-4). 

É o relatório.

Decido.

De imediato,  verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.

Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 

Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.

Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).

No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros. 

Consigno, ainda, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:

“Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”

Outrossim, também merece transcrição, porque em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, a manifestação do MP/SC, em contrarrazões, nos seguintes termos:

“(...)
No caso, depreende-se dos autos que o recorrente interpôs embargos de divergência contra o acórdão da Segunda Turma do STF proferido em sede embargos de declaração, opostos em face de decisão colegiada que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
Ou seja, essa Suprema Corte não apreciou o mérito da controvérsia, já que o recurso extraordinário não ultrapassou a fase de admissibilidade, razão pela qual os presentes embargos são incabíveis. 
Não bastasse, o embargante nem sequer identificou qualquer julgado paradigma desse mesma Corte Suprema, limitando-se à citação de um suposto entendimento atribuído ao Ministro Luiz Fux, sem sequer mencionar a referência dos autos. 
Em consequência da ausência de paradigma, o Embargante evidentemente não realizou cotejo analítico entre o acórdão recorrido e outro. 
Como se sabe, para a regular interposição dos embargos de divergência deve o Recorrente, segundo a dicção do art. 1.043, §4º, do CPC, comprovar o dissídio ‘com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados’. 
Já o Regimento Interno do STF, no seu art. 331, que possui redação anterior ao CPC/2015, prevê: 
A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 
Nesse sentido, ‘a parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configurariam a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto’. (STF, Tribunal Pleno, ARE n. 1.069.428 AgR-EDv-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, j. em 01-03-2019). 
A Suprema Corte já decidiu nesse sentido: 
Agravos regimentais nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, do CPC. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. [...] (STF, Tribunal Pleno, RE 938163 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Relator Min. DIAS TOFFOLI, j. em 21-8-2017) 
Portanto, além de não se verificar a hipótese de manejo do presente instrumento previsto no art. 1.043 do CPC (incisos I ou III), nem sequer foram cumpridas as exigências previstas no art. 1.043, § 4º, do CPC e do art. 331 do RISTF, pelo que os embargos de divergência não devem ser conhecidos.” (eDOC 1.629, p. 2-4; grifos originais)

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.

Publique-se.

Brasília, 7 de outubro de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente